Tribunal: TJES
Processo: 5003573-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003573-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003573-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN
e
NIVALDO TABELINI
contra a r. decisão com cópia no evento 1392947, integrada em pronunciamento reproduzido no mesmo ID, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
O
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1392941, os agravantes alegam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcar com as despesas do processo; (ii) a pessoa jurídica encontra-se em recuperação judicial, possuindo diversas restrições que alcança o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que alcança também os sócios, pessoas físicas recorrentes; (iii) em demandas diversas esta Corte de Justiça deferiu a gratuidade aos recorrentes; (iv) ainda que os requerentes estejam litigando em litisconsórcio, a análise das condições pessoais econômicas deverá ser individualizada; (v)
“deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de pobreza formulada por pessoa natural, bem como as informações da fragilidade econômica trazidas pela pessoa jurídica”
.

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da benesse requerida na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
na decisão constante no evento 1452768.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal,
G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI
interpuseram
AGRAVO INTERNO
no evento 1580372.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no evento 1604900 e ao agravo interno no evento 1691174.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003573-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN
e
NIVALDO TABELINI
contra a r. decisão com cópia no evento 1392947, integrada em pronunciamento reproduzido no mesmo ID, que, nos autos dos “embargos à execução” opostos em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANT
O
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1392941, os agravantes alegam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcar com as despesas do processo; (ii) a pessoa jurídica encontra-se em recuperação judicial, possuindo diversas restrições que alcança o montante de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o que alcança também os sócios, pessoas físicas recorrentes; (iii) em demandas diversas esta Corte de Justiça deferiu a gratuidade aos recorrentes; (iv) ainda que os requerentes estejam litigando em litisconsórcio, a análise das condições pessoais econômicas deverá ser individualizada; (v)
“deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de pobreza formulada por pessoa natural, bem como as informações da fragilidade econômica trazidas pela pessoa jurídica”
.

Com arrimo nesses argumentos, requerem o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, a concessão da benesse requerida na origem.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
in
deferi
do
na decisão constante no evento 1452768.

Em razão do indeferimento da antecipação de tutela recursal,
G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI
interpuseram
AGRAVO INTERNO
no evento 1580372.

Contrarrazões apresentadas ao agravo de instrumento no evento 1604900 e ao agravo interno no evento 1691174.

Pois bem.

Compreende-se, de forma clara, que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
1
, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular daquela Corte Superior, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que “
a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça
” (AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).

Nesse diapasão, verifico que, ao receber a inicial, a magistrada singular determinou que os agravantes apresentassem documentos aptos a comprovar sua hipossuficiência, asseverando que a mera alegação da pessoa jurídica se encontrar em recuperação judicial não é suficiente para se reconhecer a hipossuficiência e ao verificar que as pessoas físicas “
constituíram advogado particular, se declararam empresários, cujo contrato social apontou capital de R$ 800.000,00
”.

Em prosseguimento, a gratuidade foi indeferida nos seguintes termos:

“Assim, analisando os documentos carreados aos autos, observo que, apesar de devidamente cientificados quanto a necessidade de apresentação de declaração de imposto de renda, a possibilitar o deferimento da medida, apenas juntaram declarações que nada informam quanto a valores realmente percebidos pelos demandantes.

Portanto, meras alegações ou a existência de restrições, não podem, por si só, serem hábeis a comprovar a miserabilidade outrora alegada, porquanto, repisa-se, não se sabe o real valor que cada um dos integrantes do processo auferem.

Com a devida vênia, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios carreados aos autos, que não há se falar em miserabilidade jurídica, posto que os mesmos não lograram em comprovar a hipossuficiência que outrora fora alegada, sobretudo porque não promoveram a juntada da declaração conforme determinado no despacho alhures referenciado.

Consoante afirmado recentemente pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, no julgamento do Agravo de Instrumento, 48119004553 (Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 09/05/2012),
nos dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido.

É da mesma Desembargadora o excerto abaixo colacionado que se amolda a hipótese em tela:

INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. GLOSA ÀS AVENTURAS JURÍDICAS. VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEPÓSITO PARCIAL ELISIVO DOS EFEITO DA MORA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1) Condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
A a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 2) Embora sem tecer qualquer juízo de valor quanto ao mérito da causa de origem, tem-se que os dias atuais exigem do julgador que não silencie ante aventuras jurídicas patrocinadas pela assistência judiciária gratuita, requeridas estas com o escopo único e exclusivo não de propiciar acesso à justiça mas de conferir uma espécie de salvo-conduto à eventual condenação em custas e honorários advocatícios ao final da demanda acaso vencido. 3) Se a autora possui condição financeira de adquirir veículo automotor de expressivo valor econômico, ainda que tenha efetuado o pagamento em parcelas mensais, é de se concluir, à luz dos elementos probatórios ora disponíveis, que não há falar-se em miserabilidade jurídica, mormente quando, indeferido o beneplácito, deixou de trazer à esfera recursal elementos capazes de evidenciar a (suposta) parca situação financeira. [...] (TJES, Classe: Agravo Regimental Agv Instrumento, 24119013118, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012).

Tal conclusão encontra amparo, inclusive, na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. SÚMULA 7/STJ. RECEPÇÃO DO ART. 4º DA LEI 1.060/50. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o magistrado pode ordenar a comprovação do estado de miserabilidade a fim de subsidiar o deferimento da assistência judiciária gratuita.
3. A pretensão de que seja avaliada por esta Corte a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O recurso especial não é via adequada para o reexame da recepção ou não do art. 4º da Lei .1060/50 pela Constituição Federal de 1988, dado o enfoque constitucional que o tema envolve. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 141.426/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/04/2012, grifos nossos).

Assim sendo, concluo que o requerido não faz jus à benesse da gratuidade da justiça.

Nestes termos,
indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita
na forma pleiteada.”

Ora, consoante salientado alhures, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa jurídica, por si só, não é capaz de comprovar a sua inaptidão financeira.

Como visto, deve a pessoa jurídica postulante do mencionado beneplácito, comprovar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo.

Com efeito, para lastrear sua pretensão, aduz a empresa recorrente estar em recuperação judicial, bem como que, em balancetes recentes, foi apurado um resultado negativo.

Com efeito, o que se pode presumir do processamento da recuperação judicial é a existência de uma crise de adimplemento universal e não, necessariamente, a impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Assim, ainda que pendente a recuperação judicial, não se pode aferir, com a certeza que o pronunciamento jurisdicional requer, a condição financeira impeditiva do adimplemento das custas processuais.

Saliente-se, ainda, que a pessoa jurídica atua em ramo empresarial que movimenta grandes cifras financeiras (beneficiamento e comercialização de mármores e granitos) e seu capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Outrossim, os balancetes apresentados pela recorrente indicam tão somente um determinado período de dificuldade financeira, e não a real impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, cito outros precedentes exarados por este E. Tribunal de Justiça que bem se amolda ao caso em testilha:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - ART. 557 DO CPC - MATÉRIA ANALISADA MONOCRATICAMENTE - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUE COMPROVE O ALEGADO ESTADO DE PRECARIEDADE FINANCEIRA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
O Balancete Contábil apresentado pode ser indicativo, apenas, de um período de dificuldade financeira, e não a real impossibilidade de pagamento de custas e honorários. Ademais, constitui documento unilateral, do qual não se denota verossimilhança, na medida em que aponta o valor do ativo exatamente igual ao do passivo.
2. São particulares os advogados constituídos pela agravada nestes autos, não constando na Procuração qualquer informação de que estejam atuando de forma graciosa ou mediante cláusula ad exitum. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a circunstância da pessoa jurídica encontrar-se em processo de liquidação extrajudicial, por si só, não induz ao reconhecimento da hipossuficiência, essencial à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. 4. Não tendo a agravada apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, merece ser mantida, na medida em que não restou provada a impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento de sua existência. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 069159000608, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2016, Data da Publicação no Diário: 24/06/2016)

_______________________

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. BALANÇOS PATRIMONIAIS NEGATIVOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA AUTOMÁTICA CONCESSÃO DA BENESSE ASSISTENCIAL. PESSOAS JURÍDICAS COM GRANDE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E CONSIDERÁVEL PORTE EMPRESARIAL. CUSTAS PROCESSUAIS ÍNFIMAS COMPARADAS AO MONTANTE DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS DAS EMPRESAS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A despeito de sua natureza jurídica não impedir a percepção do benefício da assistência judiciária gratuita, a pessoa jurídica, voltada para atividades empresariais, somente pode ser agraciada com tal benesse se evidenciada que sua situação financeira é precária, conduzindo à conclusão de que não ostenta quaisquer condições de suportar as custas do Processo. II. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III. A mera existência de Balanços Patrimoniais negativos não comprova, por si só, que uma empresa não tenha condições de pagar as custas judiciais do Processo. Aliás, fosse suficiente a existência de passivo superior ao ativo, a recuperação judicial implicaria, automaticamente, concessão da gratuidade de justiça, o que não é exato. Neste viés, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais
. IV. Na espécie, a análise dos Balancetes Analíticos apresentados pelas Recorrentes D'ANGELO INCOPAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e MIRANTE DA VILA SPE EMPREENDIMENTOS LTDA , a despeito de evidenciar um resultado operacional negativo, mostra, por outro lado, que as referidas pessoas jurídicas possuem alto porte empresarial, com grande movimentação financeira, em cifras milionárias, o que desqualifica a pretensão da justiça gratuita. V. Na hipótese vertente, o valor da causa é de R$ 13.000,00 (treze mil reais), de forma que as Recorrentes teriam que arcar com o pagamento do limite mínimo de custas recursais de R$ 461,93 (quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) mais as despesas postais, montante ínfimo, diante do volume de operações financeiras das empresas, e que não impede o acesso à justiça, até porque as Recorrentes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035150235899, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019)

Destarte, sendo ônus da parte recorrente, caberia a ela juntar outros documentos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo.

Além disso, no que diz respeito aos sócios da pessoa jurídica, avalistas do título executivo extrajudicial, é importante pontuar que o Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de hipossuficiência (CPC, § 3º, do artigo 99).

Ocorre que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a
declaração de pobreza goz
e
de presunção de veracidade
, compete ao Julgador na análise da situação fática, em constatando dúvida razoável acerca da veracidade da declaração, indeferir o pedido. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).

(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

O fato de serem sócios de pessoa jurídica que está em processo de recuperação judicial não é suficiente ao amparo da pretensão deduzida.

Como se sabe, o patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios é distinto, o que, via de regra, impede que os sócios respondam, com seu patrimônio pessoal, pelas dívidas empresariais.

Ademais, os recorrentes não demonstram que a única fonte de renda que dispõem é a referida pessoa jurídica e, tampouco, que não estão aferindo pró-labore.

Com efeito, o próprio fato de serem titulares de cotas que equivalem a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) já é suficiente para infirmar a declaração de hipossuficiência prestada.

Além do mais, observo que os agravantes se qualificam como empresários e pretendem, pela referida ação, questionar um débito no importe de aproximadamente R$ 144.521,81 (cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte um reais e oitenta e um centavos), que fora adquirido em moeda estrangeira – aproximadamente trinta e seis mil dólares americanos – conforme se observa do feito executivo.

Tal situação, por certo, não se coaduna com a ideia de precariedade econômica que a lei processual visa proteger.

Outrossim, importa registrar que o polo ativo da ação de origem é composto por quatro autores, fragilizando, assim, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, uma vez ser possível o rateio das custas iniciais. Nesse sentido já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

(...) 3)
A existência de litisconsórcio com razoável número de autores fragiliza a presunção
juris tantum
da declaração de hipossuficiência, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001584, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 30/01/2020)

______________________________________________________

(...) 6.
Outro ponto importante é no que diz respeito ao litisconsórcio ativo entre os apelantes, tendo em vista a possibilidade de rateio do valor das despesas processuais, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.
7. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 011160174121, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Também milita em desfavor dos recorrentes o fato de estarem assistidos por advogado particular, fator este que,
se analisado com as demais peculiaridades dos autos
, pode revelar significativa envergadura econômica das postulantes. Nesse sentido:

(...) 3. O polo ativo da demanda originária é composto pelos três recorrentes, o que os permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados ao final da demanda. Por isso que a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível é no sentido de que os peticionantes demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência (TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019). 4.
Mesmo que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (CPC., art. 100, § 4º), esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente, notadamente por se tratar de notória banca de advocacia da capital do Estado.
5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004745, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

Ademais, ainda que, por certo, a gratuidade da justiça deva ser analisada sob o enfoque do caso concreto, cumpre registrar que, conforme consignado na decisão recorrida, em outras duas oportunidades, este Eg. Tribunal manteve o indeferimento da gratuidade da justiça em pleito formulado pelas recorrentes (agravos de instrumento nº 0011533-94.2018.8.08.0011, 0011306-07.2018.8.08.0011, 5
003835-14.2020.8.08.0000 e 5004695-15.2020.8.08.0000
).

A propósito, cito o recente julgado deste c. Câmara Julgadora de Relatoria da e. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – SOLICITANTES EMPRESÁRIAS – NEGÓCIOS JURÍDICO DE ALTO PORTE – CONDIÇÃO DE FIADORAS ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO BENEPLÁCITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Conforme noticiado em todas as casuísticas examinadas por este egrégio Tribunal de Justiça, as solicitantes são empresárias e possuem negócios jurídicos de alta envergadura com diversas instituições financeiras do país, sendo que, no caso concreto, questionam termos e cláusulas do Contrato de Câmbio BB nº 15394180 celebrado com o Banco do Brasil S/A, pelo qual obtiveram vultoso crédito em moeda estrangeira (USD 20.000,00).

2)
Obrigaram-se as agravantes como “fiadores na qualidade de devedores solidários e principais pagadores” da pessoa jurídica GTN Granitos Ltda., o que constitui outro elemento a desqualificá-las como beneficiárias legítimas da justiça gratuita e torna inexorável que não serão os custos oriundos da ação que afetarão suas atividades empresariais e as desequilibrarão a ponto de interferir na estabilidade de suas finanças.

3)
Os custos que lhe poderão advir da demanda, se cotejados com o patrimônio que ostentam e com o volume dos negócios que empreendem, afiguram-se, a princípio, irrisórios, ou seja, não agravarão sua situação financeira nem afetarão as suas atividades.

4)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(5004695-15.2020.8.08.0000)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
. Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

1
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

____________

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5003573-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE PROBREZA – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO EVIDEN
C
IA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PROVA
IN
SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – PESSOA FÍSICA –
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO
DES
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

1. A pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

2. Assim, em relação à pessoa física, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que
“a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça”
(AgInt no AREsp 1697521/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).

4. Pessoa jurídica que atua em ramo empresarial que movimenta grandes cifras financeiras (beneficiamento e comercialização de mármores e granitos) e seu capital social é de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

5. O fato das pessoas físicas serem sócios de pessoa jurídica que está em processo de recuperação judicial não é suficiente ao amparo da pretensão deduzida, pois, como se sabe, o patrimônio da pessoa jurídica e de seus sócios é distinto, o que, via de regra, impede que os sócios respondam, com seu patrimônio pessoal, pelas dívidas empresariais.

6. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.